Tribunal: TJSP
Processo: 1005981-23.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Apelação – Plano de saúde – Autor portador de leucemia mielóide crônica (CID 10 – 92.1) – Prescrição médica para uso do medicamento DARATUMUMAB (DARLAZIM®) – Negativa de fornecimento sob a alegação de exclusão contratual e por se tratar de medicamento off label – Descabimento – Tratando-se de questões relativas à saúde deve prevalecer a indicação médica – Incidência das súmulas 95 e 102

Ementa:
Apelação – Plano de saúde – Autor portador de leucemia mielóide crônica (CID 10 – 92.1) – Prescrição médica para uso do medicamento DARATUMUMAB (DARLAZIM®) – Negativa de fornecimento sob a alegação de exclusão contratual e por se tratar de medicamento off label – Descabimento – Tratando-se de questões relativas à saúde deve prevalecer a indicação médica – Incidência das súmulas 95 e 102 deste Tribunal – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
CA 1
Registro: 2020.0000734704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005981-23.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A, é apelado FORTUNATO
MONTONE.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005981-23.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível no 1005981-23.2019.8.26.0100
Apelante: Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A
Apelado: Fortunato Montone
Comarca: São Paulo
Voto no 25088
Origem: 34a Vara Cível do Foro Central Cível
Juiz: Adilson Aparecido Rodriguez Cruz
Apelação
Plano de saúde
Autor portador de
leucemia mielóide crônica (CID 10
92.1)

Prescrição médica para uso do medicamento
DARATUMUMAB
(DARLAZIM®)

Negativa de
fornecimento sob a alegação de exclusão contratual
e por se tratar de medicamento off label

Descabimento Tratando-se de questões relativas à
saúde deve prevalecer a indicação médica

Incidência das súmulas 95 e 102 deste Tribunal
Decisão mantida Recurso não provido.
1. Trata-se de apelação interposta contra
sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de
obrigação de fazer.
Busca a apelante, em síntese, a inversão
do julgado, sob a alegação de que o medicamento prescrito para
combater a moléstia do autor não possui cobertura contratual e é off
label.
2. O dispositivo da sentença:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005981-23.2019.8.26.0100 -Voto no
3
“ISTO POSTO e considerando tudo o mais que dos
autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação
denominada de AÇÃO COMINATÓRIA /C TUTELA
DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS
que
FORTUNATO
MONTONE
ajuizou
contra
SUL
AMÉRICA
COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A, todos nos
autos qualificados, e o faço para, com resolução de
mérito e com fundamento no art. 487, I, do CPC,
tornar definitivos os efeitos da tutela antecipada,
condenando a ré na obrigação de fazer consistente
em autorizar e custear o tratamento oncológico do
autor,
fornecendo
o
medicamento
DALINVI
(DARATUMUMABE), nos termos e pelo período
solicitado pelo médico, bem como no pagamento das
despesas
junto
ao
Hospital
Sírio
Libanês,
apresentadas às fls. 59/69.
A parte ré, vencida, arcará com custas e despesas
processuais,
atualizadas
a
partir
do
efetivo
desembolso e honorários advocatícios que arbitro em
10% do valor da causa, corrigidos a partir do
ajuizamento da ação.”
O autor foi diagnosticado com leucemia
mielóide crônica (CID 10 92.1) e necessita fazer uso do medicamento
DARATUMUMAB (DALINVI), negado pela ré.
A resistência da apelante em fornecer o
tratamento é abusiva, porque o contrato entabulado entre as partes
prevê o tratamento para a enfermidade do autor.
Em se tratando de questões relativas à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005981-23.2019.8.26.0100 -Voto no
4
saúde deve prevalecer a indicação médica.
Cabe ao especialista eleger o tratamento
adequado ao paciente e não ao plano de saúde: “O plano de saúde
pode estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, mas não que
tipo de tratamento está alcançado para a respectiva cura” (REsp
668.216/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, julg. em
15/03/2007).
Vale recordar as Súmulas 95 e 102 deste
Tribunal de Justiça a esse respeito:
Súmula 95: Havendo expressa indicação médica, não
prevalece a negativa de cobertura do custeio ou
fornecimento de medicamentos associados a
tratamento quimioterápico.
Súmula 102 - Havendo expressa indicação médica, é
abusiva a negativa de cobertura de custeio de
tratamento sob o argumento da sua natureza
experimental ou por não estar previsto no rol de
procedimentos da ANS.
3. Ante o exposto e tudo mais que dos
autos consta, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Considerando o disposto no CPC 85, § 11,
majoro os honorários advocatícios arbitrados para 20% do valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005981-23.2019.8.26.0100 -Voto no
5
atribuído à causa.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR